Tribunal: TCU
Processo: 042.617/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão do recebimento indevido de pensão civil e de benefício do extinto Instituto de Pensão dos Congressistas (IPC) na condição de filha solteira, no período de 2017 a 2019, mesmo após haver estabelecido união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13092/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente.